Tribunal: TJSP
Processo: 1047578-72.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Avaliação do bem não demonstrada – Registro do contrato demonstrado – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196390
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047578-72.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
SOUZA E SILVA, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047578-72.2019.8.26.0002 -Voto no 13879
2
Apelação no: 1047578-72.2019.8.26.0002
Apelante: RAFAEL SOUZA E SILVA.
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Caio Moscariello Rodrigues.
Comarca: São Paulo 32 Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro.
VOTO No 13879
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento de
veículo Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de
juros remuneratórios abusivos Descabimento - Incidência de
correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito
pelas partes
Súmula 596, do STF - Legislação aplicável
declarada constitucional pelo C. STF Possibilidade de aplicação
da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual Tarifas
de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto Avaliação do bem
não demonstrada Registro do contrato demonstrado Sentença
parcialmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 96/99,
cujo relatório adoto, julgou a “Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c. Repetição de
Indébito” interposta por RAFAEL SOUZA E SILVA em face do BANCO BRADESCO
S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código
de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a demanda proposta por Rafael Souza e
Silva em face de Banco Bradesco S/A. Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20%
(vinte por cento) do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.”
Apela o autor postulando a reforma do julgado. Reitera a
abusividade da taxa dos juros aplicada, bem como das tarifas cobradas (fls. 109/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047578-72.2019.8.26.0002 -Voto no 13879
3
Contrarrazões apresentadas pelo autor às fls. 120/136.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Revisional de Cláusula de Contrato c.c.
Repetição de Indébito” interposta por RAFAEL SOUZA E SILVA em face do BANCO
BRADESCO S/A, objetivando, liminarmente, o depósito judicial dos valores
incontroversos, com a abstenção da parte requerida em inscrever o nome do autor junto aos
órgãos de proteção ao crédito, permanecendo na mão do autor a posse do veículo. No
mérito, busca a redução da taxa de juros aplicada, bem como a devolução em dobro das
taxas e tarifas não contratadas (registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e IOF).
As
partes
celebraram
em
09.12.2016,
contrato
de
financiamento representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de
R$26.224,35, a ser pago em 36 parcelas fixas de R$ 1.035,65, com o fim de adquirir o
veículo descrito na inicial. Foram expressamente pactuadas taxas de juros de 2,01% ao mês
e 27,03% ao ano, com CET de 2,34% ao mês e 32,05% ao ano, bem como os encargos
decorrentes da mora fixados nos seguintes termos: “além dos juros remuneratórios que
incidirão até a efetiva liquidação da dívida, serão devidos: juros moratórios de 1% ao
mês, ou fração, incidentes sobre o valor de principal acrescido dos juros remuneratórios;
multa de 2% aplicada sobre o total da dívida, assim considerada o principal, juros
remuneratórios e juros moratórios.” (fl. 24). Foram incluídas, ainda, as tarifas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047578-72.2019.8.26.0002 -Voto no 13879
4
avaliação do bem (R$ 390,00); registro do contrato (R$112,40) e IOF (R$721,95). O
instrumento contratual foi juntado às fls. 24/27.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como destinatário
final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Pois bem.
Quanto à alegada abusividade dos juros cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art. 5o
(declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS),
prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros).
Os valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram abusivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047578-72.2019.8.26.0002 -Voto no 13879
5
inexistindo qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações similares.
Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de Crédito Bancário, de modo que
ele teve liberdade para optar entre diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se constituem em mera
divisão do valor financiado ou do bem pelo número de prestações mensais, acrescidas de
juros. Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da operação, aí englobada
uma série de fatores como a capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos e
outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor superior
à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a referida taxa,
sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se configurou no caso em tela.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. 1. JUROS
ABUSIVIDADE
Inocorrência
Encargos
contratuais não limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura
Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a
comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado
pela instituição financeira. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade
Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de capitalização de juros
em período inferior a um ano Capitalização de juros expressamente prevista no
contrato
Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada

Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça. 3. TARIFA DE
CADASTRO e IOF - Possibilidade de cobrança - Recurso Especial 1251331/RS, sob
o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973: "Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047578-72.2019.8.26.0002 -Voto no 13879
6
entre o consumidor e a instituição financeira" Ausência de abusividade no caso
concreto Financiamento do IOF que não encontra óbice no ordenamento. 4.
BANCÁRIO TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO Cobrança
regular - Valores não abusivos - Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP, repetitivo,
representativo
da
controvérsia.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1006056-53.2019.8.26.0006; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI
- Penha de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro:
10/12/2019) (g.n.)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Cédula de Crédito
Bancário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e acima de
12%. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula
121 do STF. Comissão de permanência cumulada com outros encargos. Ausência de
comprovação. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1015048-56.2018.8.26.0032; Relator (a): Pedro Kodama;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019) (g.n.)
Desse modo, evidente a possibilidade de aplicação da “tabela
Price”, conforme jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 541 DO STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO
RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE
DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS. DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS AS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047578-72.2019.8.26.0002 -Voto no 13879
7
USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No 576 DO STF, SEM CONTAR QUE A
TAXA PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O PATAMAR MÉDIO DO
MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE. TABELA
"PRICE". AUTORIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA,
NOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS FIRMADOS NA
VIGÊNCIA DO ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA MENCIONADA
MEDIDA PROVISÓRIA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
592.377/RS. INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM
OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA. VALOR
NOMINAL DA TAXA DE juros REMUNERATÓRIOS. Abusividade NÃO configurada.
taxas de juros mensal e anual em conformidade com as taxas médias divulgadas pelo
BACEN. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, AC 1011943-30.2019.8.26.0002, 22a
Câm. Dir. Priv., rel Des. Alberto Gosson, j. 13/06/2019, DJe 26/06/2019).
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Submissão das Instituições
financeiras ao Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ.
Juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima de 12% ao ano.
Admissibilidade. Juros abusivos. Não demonstração. As empresas administradoras de
cartão de crédito são instituições financeiras e não sofrem as limitações da Lei de
Usura. Súmula no 283 do Superior Tribunal de Justiça. Faturas enviadas
mensalmente ao domicílio do autor com a discriminação de valores, taxas e juros.
Utilização da Tabela Price. Abusividade não demonstrada. Cobrança de comissão
de permanência não verificada. Pedidos de repetição de valores pagos em dobro e de
danos morais não acolhidos. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, § 11o, do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP, AC 1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir. Priv., rel Des. Pedro Kodama,
j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO
Recurso apreciado nos termos do Resp no
1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS Reconhecimento da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade do contrato
de adesão Possibilidade de cobrança dos juros contratados Legalidade da
capitalização dos juros Possibilidade de utilização da Tabela Price como método

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047578-72.2019.8.26.0002 -Voto no 13879
8
de amortização - Ausência de previsão de cobrança da comissão de permanência -
Inexistência de ilegalidades
Impossibilidade de análise em sede de apelo da
cobrança da tarifa de avaliação de bem e serviço de terceiro por se tratar de
inovação recursal - Sentença mantida
Recurso não provido” (TJSP, AC
1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir. Priv., rel Des. Heraldo de Oliveira, j.
26/06/2019, DJe 26/06/2019).
Com respeito às tarifas de registro de contrato e de
avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria
no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito
do tema 958 de Direito Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E
O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047578-72.2019.8.26.0002 -Voto no 13879
9
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é admissível a
contratação de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, desde que efetivamente
efetuada a despesa e que não se constate onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, as tarifas foram fixadas de forma clara e
objetiva (fls. 24/27), tratando-se de remuneração pelos serviços prestados ao cliente.
Todavia, apenas o registro no órgão de trânsito foi demonstrado (fls. 28), conforme
determina o art. 2o da Resolução 320 do CONTRAN, não havendo qualquer comprovação
da realização do laudo de avaliação do veículo.
A instituição financeira se limita a alegar a legitimidade das
cobranças, uma vez que pactuadas previamente e livre de qualquer vício de consentimento.
No entanto, era seu o ônus da demonstração e prova da
realização do laudo de avaliação. Assim, ausente produção de prova documental nos autos,
resulta indevida a cobrança a título de avaliação do bem, sendo devida apenas a tarifa de
registro do contrato.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047578-72.2019.8.26.0002 -Voto no 13879
10
APELAÇÕES CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL Devolução à Turma Julgadora para
readequação ou manutenção da decisão (CPC, art. 1.040, II) Sentença de parcial
procedência, a fim de afastar a cobrança a título de seguro de proteção financeira e
tarifa de Registro de Contrato - V. acórdão desta e. Câmara que deu provimento
parcial na parte conhecida ao apelo do banco réu a fim de permitir a cobrança do
seguro prestamista, bem como negar provimento ao apelo do autor a fim de
considerar legais as cobranças de Tarifa de Cadastro, de Avaliação de Bem e a
capitalização composta. JUROS CAPITALIZAÇÃO ADMISSIBILIDADE Contrato
celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de capitalização de juros em período
inferior a um ano - Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça TAXA
DE REGISTRO DE CONTRATO Precedente do c. STJ, em sede de recurso
repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - “Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com
o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em
cada caso” Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço - Cobrança
afastada - Acórdão mantido. 3. BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança ilegal Precedente do c. STJ, em sede de
recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP, Tema 972) Ausência de prova, por parte da
casa bancária, de que a contratação do empréstimo e do respectivo seguro se deu de
forma livre, voluntária e desvinculada de seguradora do mesmo grupo econômico ou
expressamente por ela indicada, sem opção ao consumidor - Recurso, no tema,
provido. RETRATAÇÃO PARCIAL MANTIDO O PARCIAL PROVIMENTO DO
APELO DO RÉU, COM PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR.
(Apelação Cível no 1015366.26.2014.8.26.0114, Relator Des. Sergio Gomes, Dj.
02.09.2019)
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional - Cédula de crédito
bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 9/1/2017 - Improcedência
- Preliminar de nulidade de sentença por julgamento “extra petita” - Ocorrência
parcial - Análise acerca de tarifa de cadastro, IOF e seguro que não compõem o
pedido inicial - Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático
acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047578-72.2019.8.26.0002 -Voto no 13879
11
e comum - Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato - Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no
1.578.553/SP - Impugnação acerca da realização do serviço avaliatório Ausência
de demonstração do efetivo serviço - Regularidade da contratação e cobrança da
tarifa de registro de contrato - Restituição ou compensação deferida em relação à
tarifa de avaliação do bem Declaração de repetição ou compensação do indébito na
forma simples e não dobrada por ausência de má-fé - Ação parcialmente procedente -
Decaimento recíproco (art. 86, do CPC/2015) - Sentença modificada parcialmente -
Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível no 1014088-72.2019.8.26.0224,
Relator Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, Dj. 04.09.2019)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma pontual da r. sentença, para
julgar parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexigibilidade apenas da tarifa de
avaliação do bem (R$390,00), mantendo-se no mais inalterada. A restituição dos valores
indevidos, a ser efetuada pela instituição financeira, deve se operar de forma simples, e não
dobrada, visto que, embora abusivos, este fator não configura dolo por parte da instituição
financeira. Os valores serão corrigidos monetariamente desde a data da celebração do
contrato, e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
Desta feita, tendo em vista que o autor decaiu em parte
substancial de seu pedido, deverá arcar com 90% do valor das custas e despesas
processuais, e a requerida arcará com os outros 10%. Fixo os honorários advocatícios, em
favor dos patronos do autor em R$ 500,00, e em 20% sobre o valor da causa, a verba
honorária devida pelo autor aos patronos da instituição financeira.
Por estes fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)